Tribunal: STF
Processo: ARE 1284699
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. PORTARIAS NORMATIVAS 10/2010 E 08/2015. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS. LEI 10.260/2001. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 454 DO STF. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. É inviável o recurso extraordinário cuja apreciação exige o reexame de legislação infraconstitucional e de cláusulas contratuais (Súmula 454 do STF).



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660 da sistemática da repercussão geral ). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.